Tribunal: STF
Processo: RE 1061773
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).